Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736096-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LOPES CORTEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Por meio da petição de ID 76581722, acompanhada de documento que a instrui, a agravante reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do essencial. Nada a prover quanto ao pleito formulado pela demandante. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito de seu recurso interposto pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. Aguarde-se o julgamento de mérito recursal. P. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator